Tribunal: TCU
Processo: 000.068/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900012024, modalidade Pregão e Uasg 158133 (Objeto: Registro de preços para a contratação de serviços especializados em gerenciamento de frota de veículos, por meio de sistema de rastreamento e telemetria em tempo real, com fornecimento de equipamentos.)

Inteiro teor:
Acórdão 104/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 1/2024, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Reitoria, com vistas à contratação de serviços especializados em gerenciamento de frota de veículos, por meio de sistema de rastreamento e telemetria em tempo real, com fornecimento de equipamentos; Considerando que a análise da unidade instrutora demonstrou a improcedência dos fatos apresentados pelo denunciante; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 16, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; enviar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 16), ao denunciante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 000.068/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.